Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDEMONSTRADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – COAÇÃO NÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.
2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes e a dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da empresa credora de cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora dos serviços de internet age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERO LEONARDO DA SILVA - CPF: 458.430.903-53 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO), BRAVA TELECOMUNICACOES RONDONOPOLIS LTDA ME - ME - CNPJ: 18.821.076/0001-43 (APELADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDEMONSTRADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – COAÇÃO NÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes e a dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da empresa credora de cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora dos serviços de internet age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CÍCERO LEONARDO DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais,

de n. 1002820-51.2021, ajuizada em desfavor de
BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONÓPOLIS LTDA-ME,
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que foi a empresa apelada quem deu causa à quebra de contrato, por falha na prestação de serviços, uma vez que extrapolou o prazo previsto em cláusula contratual, de 15 dias úteis, para disponibilizar os serviços de internet.

Diz que o termo de utilização de serviços, no qual consta que a internet ficou disponibilizada no período de 09 a16 de abril de 2019 deve ser desconsiderado, uma vez que se trata de documento unilateral, de fácil manipulação.

Aduz que o descumprimento das exigências contratuais, somado à juntada de provas que podem ser facilmente manipuladas, é bastante para evidenciar a falha na prestação de serviços, com

a condenação da empresa apelada a título de danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 122646795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos, a parte autora ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos morais,
narrando que celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços de internet, com taxa de instalação no valor de R$ 286,00 dividida em 3 parcelas de R$ 95,33 e cobrança mensal do valor de R$ 131,10 referente à utilização dos serviços.

Disse que, no ato da contratação, o preposto da reclamada informou que a instalação seria realizada em até 4 (quatro) dias, porém, depois de 25 dias recebeu a informação de que os técnicos se deslocaram até a sua residência e constataram que próximo ao local havia uma fibra rompida, razão pela qual não seria possível configurar o modem naquele momento, dizendo que depois retornariam.

Falou que, passados 10 (dez) dias, ligou para a requerida solicitando a instalação e configuração do modem, ocasião em que foi informado pela atendente de que a internet já havia sido instalada, porém, como não houve o pagamento da primeira parcela da taxa de instalação, houve a suspensão dos serviços.

Acrescentou que respondeu a que jamais teve a internet instalada/configurada e que, em razão da demora, não tinha mais interesse nos serviços da requerida, solicitando que recolhessem os aparelhos que ficaram em sua residência.

Disse que compareceu pessoalmente à empresa para o distrato, porém, para sua surpresa, foi-lhe cobrado o valor de R$ 771,99 (setecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) a título de multa por quebra de contrato.

Falou que achou injusto, mas, por se sentir coagido a formalizar acordo para que o seu nome não fosse incluído aos órgãos de proteção ao crédito, parcelou o débito em três vezes de R$ 257,33 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), sendo efetuado o primeiro pagamento no dia 03/03/2020.

Ressaltou que, não concordando com a cobrança de tais valores, haja vista que foi a requerida quem deu causa à quebra de contrato, deixou de dar continuidade ao pagamento do acordo, razão pela qual, seu nome foi encaminhado para o SPC/SERASA para as devidas anotações.

Assim, ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, pela exclusão de seu nome do Banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito, pela restituição em dobro da quantia paga a título de entrada e pela condenação da reclamada à título de danos morais.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações do requerente, afirmando que não cometeu qualquer ilicitude a ponto de ser condenada por danos morais.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante insiste na inexistência de débito com a apelada, que pudesse autorizar o apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que foi a apelada quem deu causa à quebra do contrato, logo, deve ser obrigada a responder pelos danos de ordem moral causados.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações apresentadas, não assiste razão ao apelante. Explico.

É que, embora insista na falha na prestação de serviços, tal fato não restou devidamente comprovado, uma vez que o autor não trouxe outro meio de prova capaz de contrapor o apresentado pela requerida que, com fortes indícios, demonstram que os serviços foram prestados e utilizados, mesmo que por pouco período de tempo.

Ademais, na hipótese, o cerne da questão gravita em torno do pedido indenizatório, em razão da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Dito isso, é incontroverso que o apelante firmou termo de confissão de dívida junto à apelada, cuja forma de pagamento se daria em três prestações mensais e sucessivas.

Ocorre que, como já mencionado, o requerente efetuou o pagamento tão somente da primeira parcela e, por mera liberalidade, deixou de cumprir com as demais prestações assumidas, fato este que deu azo à negativação de seu nome.

Cumpre esclarecer que o autor não colacionou aos autos qualquer meio de prova capaz de demonstrar a ocorrência de coação, que pudsesse tornar nula a avença que, pelo que se nota, foi firmada por livre expressão de vontade dos acordantes.

Como se vê, não pairam dúvidas de que a empresa agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, realizar a negativação do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que o consumidor deu causa à negativação quando se manteve inadimplente, como já dito, por mera liberalidade, perante o credor.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela empresa prestadora de serviços de internet, não há que se falar no dever de indenizar.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022